Tribunal: TJDFT
Processo: 0725969-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725969-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FLAVIO DE SOUSA MELO AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, THIAGO DE ALMEIDA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FLÁVIO DE SOUSA MELO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ARRESTO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e OUTROS: “1) DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente o contracheque ID 160845484, que indica que o autor recebe salário líquido superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Necessário considerar ainda que o autor visa o pagamento de débito decorrente de contrato de compra de moeda estrangeira para entrega futura, no valor aproximado de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais). Logo, se mostra contraditório que o autor tenha capacidade financeira para realizar compra de dólares, mas não possa arcar com as custas processuais. Assim, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (art. 290 do CPC). 2) DA EMENDA À INICIAL No caso, a inicial deve ser emendada. Inicialmente, a mera existência de indícios de encerramento irregular da sociedade empresarial e a sua eventual insolvência, não enseja, por si só, o direcionamento da ação de conhecimento em desfavor dos sócios. Não há descrição de ato específico imputável a qualquer dos sócios da empresa que pudesse ensejar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, de modo que se mostra precipitada a indicação das pessoas físicas dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda, pois toda a negociação firmada pela autora se deu, exclusivamente, com Dólar Turismo e Corretora de Câmbio Ltda, pessoa jurídica que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil c/c o art. 795 do CPC. Somente após futura e eventual sentença condenatória é que este juízo deterá maiores condições em se averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será levado em consideração os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, até porque não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela para se reconhecer, sem o devido contraditório, a desconsideração da personalidade jurídica formulada. Assim, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora promova a adequação da polaridade passiva da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro réu. A emenda deve vir na íntegra, devendo a parte autora apresentar nova peça, com o fim de evitar tumulto processual.” (...) “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 161011347. Alega a ocorrência de erro material, visto que citou pessoa jurídica alheia a presente demanda. DECIDO. Assiste razão ao embargante. Em detida análise dos autos, verifica-se que houve erro material na decisão de emenda. Sendo assim, corrijo o erro material constante na decisão ID 161011347, para que dele passe a constar o seguinte: “2) DA EMENDA À INICIAL No caso, a inicial deve ser emendada. Inicialmente, a mera existência de indícios de encerramento irregular da sociedade empresarial e a sua eventual insolvência, não enseja, por si só, o direcionamento da ação de conhecimento em desfavor dos sócios. Não há descrição de ato específico imputável a qualquer dos sócios da empresa que pudesse ensejar a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, de modo que se mostra precipitada a indicação das pessoas físicas dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda, pois toda a negociação firmada pela autora se deu, exclusivamente, com Credcomercial Assessoria Financeira Eireli (Credbank Representação Financeira), pessoa jurídica que detém autonomia patrimonial em relação aos seus sócios, conforme estabelece o art. 49-A do Código Civil c/c o art. 795 do CPC. Somente após futura e eventual sentença condenatória é que este juízo deterá maiores condições em se averiguar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ocasião em que será levado em consideração os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, até porque não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela para se reconhecer, sem o devido contraditório, a desconsideração da personalidade jurídica formulada. Assim, emende-se a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora promova a adequação da polaridade passiva da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro réu. A emenda deve vir na íntegra, devendo a parte autora apresentar nova peça, com o fim de evitar tumulto processual.” Por fim, mantenho inalteradas as demais disposições da decisão proferida.” O Agravante sustenta que tem remuneração líquida de R$ 7.116,65, mas incidem diversos descontos em conta corrente, sendo que em maio restou apenas a quantia de R$ 1.298,05. Ressalta que o mínimo existencial está comprometido. Acrescenta que a desconsideração da personalidade jurídica se justifica devido ao desvio de finalidade e à confusão patrimonial configurados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade da justiça e a desconsideração de personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Não é cabível, portanto, o recurso quanto a essa parte do pronunciamento judicial impugnado. No que diz respeito à gratuidade de justiça, como a declaração de hipossuficiência é revestida de presunção de veracidade, se o juiz tem razões para indeferir o benefício, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a sua concessão, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Conforme explana com propriedade Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo" CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., JusPodivm, 2016,p. 237)” À primeira vista não se concedeu essa oportunidade no caso sub judice. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. Presente, assim, quanto a esse ponto, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de cancelamento da distribuição. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator